Tribunal: TJBA
Processo: 8074108-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074108-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LAECIO DE SOUZA LISBOA Advogado(s): LAVINNYA RAFAELA ALVES LISBOA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento de Execução Fiscal, na qual o agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, diante da alegada paralisação do feito executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 prevê a suspensão do processo quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de um ano a partir da ciência da Fazenda Pública, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566). 4. No caso posto, a citação do executado foi regularmente efetivada, o que afasta a hipótese de suspensão do processo por não localização do devedor. 5. Ademais, não há registro de frustração de diligências para constrição de bens apta a ensejar a suspensão do feito nos moldes do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. 6. Os períodos em que se pode constatar a paralisação processual não decorre de inércia ou desídia da Fazenda Pública exequente, mas de falha ou ausência de impulso oficial pelo Poder Judiciário. 7. A Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na prática dos atos processuais decorre de mecanismos inerentes ao Judiciário. 8. A jurisprudência do Tribunal confirma que a prescrição intercorrente exige inércia continuada do exequente, inexistente na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a suspensão do feito nas hipóteses do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a inércia da Fazenda Pública pelo prazo legal. 2. A citação válida do executado afasta a suspensão do processo por não localização do devedor. 3. A demora imputável exclusivamente ao mecanismo do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/1973, arts. 219, § 2º, e 262; CPC/2015, arts. 2º e 240, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema 566; STJ, Súmula 106; TJBA, AI nº 8068735-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 18/02/2025; TJBA, AI nº 8015678-69.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 03/04/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8074108-72.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, LAECIO DE SOUZA LISBOA e o MUNICÍPIO DE GLÓRIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA